Tribunal: TJSP
Processo: 2153763-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Cartão de crédito com margem consignável (RMC). Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o cancelamento do cartão de crédito, liberar a margem consignável e suspender os descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária. Manutenção da medida no tocante à suspensão dos descontos. Inteligência do art. 300 do CPC. Impossibilidade de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Cartão de crédito com margem consignável (RMC). Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o cancelamento do cartão de crédito, liberar a margem consignável e suspender os descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária. Manutenção da medida no tocante à suspensão dos descontos. Inteligência do art. 300 do CPC. Impossibilidade de cancelamento imediato do cartão, ou liberação da margem consignável. Antes destas providências, deve ser quitada a avença. Inteligência do art. 17-A da Resolução INSS/PRES no 28/2008. A multa deve ser aplicada por evento. Fixação em montante razoável e compatível com a obrigação, nos termos do artigo 536, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.